Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703766-67.2022.8.07.0005 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDOS: LEODORO CASTILHO DA FONSECA, LORENA ROCHA DA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILEGAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REEMBOLSO CABÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contratação de empresa de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, porquanto, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. Em se tratando de situação de emergência ou urgência, o art. 35-C da Lei 9.656/98 determina que o plano de saúde providencie o pronto atendimento do segurado, sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado. 3. A limitação às doze primeiras horas de atendimento, prevista na Resolução CONSU no 13/98, não encontra amparo legal. 4. A cobertura do tratamento de urgência indicado pelo médico assistente deveria ser atendida pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual, razão pela qual a sua recusa é indevida. Logo, a condenação da ré ao ressarcimento dos valores comprovadamente desembolsados pela autora para custeio do tratamento do paciente há de ser mantida. 5. Caracteriza dano moral por ato ilícito contratual, a recusa de cobertura de tratamento de urgência, porque, com essa conduta, a operadora do plano de saúde aumenta o estado aflição e de angústia do paciente, que já ostentava quadro alterado por conta da sua doença e gravidade. 6. Preserva-se a quantia fixada a título de danos morais que bem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao considerar-se, no caso concreto, a extensão, a gravidade, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 1o, 12, 35-A e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, aduzindo não ter praticado ato ilícito e que não restou caracterizada falha na prestação do serviço a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Assevera ter agido em observância às normas legais e disposições do contrato. Acrescenta ser desproporcional o valor fixado a título de indenização por danos morais. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID Num. 51305028 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 1o, 12, 35-A e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “assim, a interpretação do contrato – à luz dos princípios aplicáveis e da legislação vigente – segundo as regras de hermenêutica, permite concluir que a possibilidade de tratamento para determinado diagnóstico obriga a operadora do plano a realizá-lo” (ID Num. 48307069 - Pág. 8); “por conseguinte, a cobertura do tratamento de urgência indicado pelo médico assistente deveria ser atendida pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual, razão pela qual a sua recusa não encontra respaldo legal” (ID Num. 48307069 - Pág. 8). De modo que rever tais assertivas, bem como o valor fixado a título de indenização por danos morais, é medida que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017